Tribunal: TJES
Processo: 0016057-86.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016057-86.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DROGASOL LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0016057-86.2019.8.08.0048

EMBARGANTE: DROGASOL LTDA. E OUTROS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso da parte adversa e deu parcial provimento ao apelo das Embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão; e (ii) determinar se os embargos declaratórios configuram instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material em decisão judicial, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado adotou fundamentação detalhada e enfrentou de forma clara e completa todas as questões relevantes.

5. O argumento de omissão não procede, pois o voto condutor do acórdão analisou expressamente as questões afetas à aplicabilidade do CDC e à capitalização dos juros.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo vedada sua utilização para fins de simples inconformismo com o resultado do julgamento, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial.

2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não configura fundamento válido para embargos de declaração.

3. O acórdão que examina detalhadamente as questões relevantes e adota fundamentação clara não padece de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018.

TJES, AI 5001979-78.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 14.02.2022.

TJRJ, AI 0010778-24.2023.8.19.0000, Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza, Terceira Câmara de Direito Público, j. 25.08.2023.

TJSP, AI 2147937-82.2020.8.26.0000, Rel. Des. Torres de Carvalho, Décima Câmara de Direito Público, j. 03.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
DROGASOL LTDA. E OUTROS
em face do v. acórdão (ID 8516688), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas Embargantes, ao passo em que negou provimento ao apelo manejado por
BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, em suas razões (ID 8820073), as Embargantes aduzem que o
decisum
objurgado padece de vícios de omissão. Para fins de prequestionamento, mencionam os arts. 4º, 46, 52, II, III, V e 54, do CDC; e arts. 422, 341 e 489, § 1º, VI, do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID 9978829), o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CDC. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS CAPITALIZADOS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PERÍODO DE ANORMALIDADE CONTRATUAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E/OU MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARÂMETRO. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).” (AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

2. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (AgInt no AREsp n. 2.276.037/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

3. No caso, examinando o título que lastreia a execução embargada (processo nº 0003295-72.2018.8.08.0048), verifico que no item 2.10. do contrato, que trata dos encargos financeiros, há previsão de “Taxa Nominal: 2,93% ao mês” e “Taxa Efetiva: 41,418% ao ano.”

4. Nos termos da Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

5. Quanto à comissão de permanência, “segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.” (AREsp n. 2.516.985, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 02/05/2024.)

6. Assim, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “É possível a cobrança de comissão de permanência, observados os entendimentos contidos na Súmula 30/STJ ("A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis") e na Súmula 296/STJ ("Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado").[...](REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009).” (REsp n. 2.135.585, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 02/05/2024.)

7. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

8. Apelo de DROGASOL LTDA ME E OUTROS parcialmente provido e BANCO DO BRASIL S.A. desprovido.

Como se vê, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Não obstante, como dito, asseveram
as Embargantes que o
decisum
objurgado padece de vícios de omissão, precisamente com relação à (i) teoria finalista mitigada, para fins de aplicação do CDC; e (ii) cobrança abusiva de capitalização de juros.

Contudo, inexiste omissão nesses pontos, como se pode extrair dos itens “1” e “5” da ementa.

Outrossim, tais questões foram enfrentadas diretamente no voto condutor, como se denota do trecho que ora reproduzo:

“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).” (AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.).

Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (AgInt no AREsp n. 2.276.037/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

No caso, examinando o título que lastreia a execução embargada (processo nº 0003295-72.2018.8.08.0048), verifico que no item 2.10. do contrato, que trata dos encargos financeiros, há previsão de “Taxa Nominal: 2,93% ao mês” e “Taxa Efetiva: 41,418% ao ano.”

Nos termos da Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, resta afastada a alegada ilegalidade/abusividade da cobrança de juros capitalizados, no caso em exame.”

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo das Embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Finalmente, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo egrégio TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3
. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico.
Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES. 0007079-62.2019.8.08.0035. Primeira Câmara Cível. Relª Desª Janete Vargas Simões. Data: 21/06/2022)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

Em que pese o requerimento da parte embargada, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, uma vez que se trata dos primeiros aclaratórios manejados pelas Embargantes1.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 [...] 3.
Como já decidiu a Corte Superior, ”a aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1705886 MS 2020/0122331-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2021). Sendo assim, não há de se falar, no caso em voga, em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, sobretudo pois estar-se diante dos primeiros aclaratórios manejados pelas Embargantes, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.
4. Recurso de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES não conhecido. Recurso de FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES conhecido e não provido. (TJES. 0045313-59.2013.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 04/06/2024)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/01/2025 às 14:00:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55039716012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.